Tribunal: TJMT
Processo: 1028422-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028422-61.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MASACI UTIDA - CPF: 115.489.329-49 (EMBARGANTE), JUNIA TIYOMI UTIDA - CPF: 014.617.121-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JUNIA TIYOMI UTIDA - CPF: 014.617.121-73 (ADVOGADO), MASACI UTIDA - CPF: 115.489.329-49 (EMBARGADO), JUNIA TIYOMI UTIDA - CPF: 014.617.121-73 (EMBARGADO), JUNIA TIYOMI UTIDA - CPF: 014.617.121-73 (EMBARGANTE), JUNIA TIYOMI UTIDA - CPF: 014.617.121-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFERINDO EFEITOS INFRINGENTES PARA : I - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, II - DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MASACI UTIDA, III - EM REMESSA NECESSARIA RATIFICAR A SENTENÇA."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EM NÃO ANALISAR QUESTÃO ARGUIDA PELA PARTE — NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

A ausência de análise de questão suscitada pela parte configura omissão, a autorizar o cabimento dos embargos de declaração.

A alteração do resultado do julgamento decorrente do acolhimento dos embargos, impõe a necessidade de atribuir a eles efeitos infringentes.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Masaci Utida

do acórdão que proveu o recurso do Estado de Mato Grosso e julgou prejudicado o de Junia Tiyomi Utida (Id. 129303668).

Assegura que, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não “
se pronunciar acerca da existência da prescrição da pretensão punitiva relativa ao Auto de Infração no 122649/2010, nos termos dos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013
”.

Assevera que, apesar de o acórdão ter “
tratado da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva, nota-se que houve flagrante omissão dos nobres julgadores especificamente quanto à constatação da nulidade da notificação do Processo Administrativo no 19658/2010
[...]
, tendo em vista que, conforme comprovado documentalmente, a carta e AR
(
Aviso de Recebimento
)
da notificação foram enviados a endereço diverso daquele existente no cadastro do embargante junto ao banco de dados da SEMA/MT (código 248712/2008), sendo o AR
(
Aviso de Recebimento
)
assinado por pessoa estranha e sem procuração para representar o embargante
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento de toda a matéria aduzida nas contrarrazões à apelação, bem como neste recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 131586249).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA PELA SENTENÇA — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA — IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS QUESTÕES ACERCA DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O desmatamento em área de reserva legal
cuida-se de
conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo. Assim, constatado que
a degradação ao meio ambiente não havia cessada à época da autuação, não há que se falar em prescrição do direito do Estado de apurar o fato.

Na execução fiscal não é cabível a exceção de pré-executividade quando a questão não se tratar de matéria de ordem pública conhecível de ofício e demandar de dilação probatória.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Junia Tiyomi Utida prejudicado. (Id. 126300175).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, o Juízo de Primeiro Grau afastou, em decisão muito bem fundamentada, a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] O decreto de prescrição está assim fundamentado:

[...] Considerando a data em que Processo Administrativo n. 19.658/2010 foi finalizado – 02.6.2020, data em que o processo administrativo foi enviado para o arquivo –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 – vigência iniciada em 1o.11.2013, conforme o seu art. 48 –, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
, nos termos da fundamentação supra.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

No entanto, considerando a data da suposta notificação da parte excipiente/autuada em relação ao Auto de Infração n. 122.649/2010 – 03.7.2014 (Id. 39097582, pág. 12) – e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 1751/SGPA/SEMA/2019 efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2o) – 22.8.2019 (Id. 39101113, pág. 06) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação ao supracitado auto de infração, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o). [...]. (Id. 104746997 – fls. 20/21).

Do excerto transcrito acima, constata-se que a sentença afastou a possibilidade de ter operado a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, todavia entendeu que operou a prescrição da pretensão punitiva, porque transcorreu prazo superior a cinco (5) anos da data da notificação do auto de infração (3 de julho de 2014) até a homologação deste (22 de agosto de 2019). [...]. (Id. 129303668 – fls. 7/8).

Quanto à prescrição da pretensão punitiva, além de se tratar de questão não alegada pela parte, o acórdão bem explicitou que sequer havia iniciado o prazo de prescrição, visto que a degradação ao meio ambiente não havia cessada à época da autuação, a afastar qualquer possibilidade da ocorrência de prescrição do direito do Estado de apurar o fato:

[...] No caso, a prática de infração ambiental consistiria em desmatamento de cento e vinte e um hectares, noventa e cinco ares e cinquenta e oito centiares (121,9558 ha) em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, em propriedade rural localizada no Município de Tangará da Serra; logo, cuida-se de
conduta instantânea de efeitos permanentes
,
em que as consequências persistem e se prolongam no tempo
.

Assim, ainda que se se admitisse a aplicação do prazo de prescrição previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, a contagem somente iniciaria da data da cessação da degradação do meio ambiente, o que, a princípio, exigiria a apresentação, aprovação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA).

[...]

De resultado, constata-se que o prazo de prescrição da pretensão punitiva, ou seja, a prescrição do direito do Estado de Mato Grosso de apurar a prática de infração ambiental, que é de cinco (5) anos a contar da data do fato até a lavratura do auto de infração, sequer teria iniciado, visto que o auto de infração no 122649 foi lavrado em 11 de janeiro de 2010 em razão da constatação de desmatamento em área de reserva legal (Id. 104746987 – fls. 3), logo, a degradação ao meio ambiente não havia cessada à época da autuação, a afastar qualquer possibilidade da ocorrência de prescrição do direito do Estado de apurar o fato.

Ademais, a prescrição da pretensão punitiva sequer foi alegada pela parte na exceção de pré-executividade, visto que nela tratou somente da prescrição intercorrente ocorrida no curso do processo administrativo ambiental à luz do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
. [...]. (Id. 129303668 – fls. 9/10). [conforme o original]

Por outro lado
, patente a omissão do acórdão que não analisou a questão acerca da nulidade do processo administrativo ambiental, em razão da ausência de intimação do embargante da autuação ocorrida em sua propriedade rural, cuja matéria é de ordem pública e não há necessidade de dilação probatória, visto que a prova documental previamente constituída (fotocópia do processo administrativo, Id. 104746987 e Id. 104746988) é suficiente para exame da pretensão.

Da análise do parecer técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. 104746987 – fls. 4), datado de 21 de dezembro de 2009, constata-se que o embargado tinha ciência e conhecimento de que, Masaci Utida (embargante) é o proprietário do imóvel rural denominado de “Fazenda Gralha Azul e Graciosa XIII”.

Nada obstante, o auto de infração foi lavrado em nome de Antenor Massaki Utida, filho do embargante, na data de 11 de janeiro de 2010 (auto de infração, Id. 104746987 – fls. 3), e a notificação acerca da autuação foi dirigida também aquele e não ao verdadeiro proprietário do imóvel, a qual foi recebida por terceiro identificado como “Ana Salete B. Roqueti” em 3 de julho de 2014, conforme aviso de recebimento (Id. 104746987 – fls. 12).

De fato, no aviso de recebimento (Id. 104746987 – fls. 12) consta como endereço do destinatário:
rua José Corsino
,
no 633
,
Município de Tangará da Serra
, local diverso do indicado pelo embargante para recebimento de correspondências, a saber:
rua Piauí, no 717
,
apartamento 1802
,
bairro Centro
,
Município de Campo Novo do Parecis
, do qual o embargado, de há muito, tinha ciência, visto que foi requerido expressamente pelo proprietário no protocolo do requerimento da Licença Ambiental Única – LAU (Id. 104746990 – fls. 2/3), ocorrido em 12 de maio de 2008, que as
comunicações
fossem feitas no endereço por ele indicado.

Dessa forma, fica evidenciado a nulidade do processo administrativo ambiental em razão da não observância do devido processo administrativo, visto que não oportunizado ao embargante o exercício do direito de defesa, ante o equívoco praticado pela Administração quanto à
notificação
daquele acerca da autuação.

Ademais, constata-se que o Ofício no 1509/CAR/SEMAT/2019 (Id. 104746988 – fls. 8), datado de 17 de outubro de 2019, encaminhado ao embargante para notifica-lo acerca da imposição da penalidade de multa, foi enviado ao endereço do anterior aviso de recebimento, a revelar violação, do início ao fim do processo administrativo ambiental, ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, ainda que afastado o decreto de prescrição, permanece hígido o fundamento da sentença que extinguiu a execução fiscal, ante a constatação de nulidade do processo administrativo, por conseguinte, a inexigibilidade da multa administrativa, cujo dispositivo está assim redigido:

[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. Acolho a exceção de pré-executividade interposta por Masaci Utida (Id. 39097569), por conseguinte, declaro a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para apuração da infração administrativa ambiental descrita no Auto de Infração n. 122.649 de 11.01.2010, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, bem assim
declaro a nulidade do Processo Administrativo n. 19.658/2010, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte excipiente/autuada não foi validamente notificada dos atos processuais praticados em seu âmbito, mormente em relação à lavratura do Auto de Infração n. 122.649 de 11.01.2010, por conseguinte, nula a Decisão Administrativa n. 1751/SGPA/SEMA/2019, homologada pela autoridade julgadora em 22.8.2019, bem assim nula a CDA n. 2020275043
.

2.2. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. Condeno a parte requerida Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 8o, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao E. TJMT nos termos do

art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 104746997 – fls. 33/34). [com negrito no original e acrescentado]

Com o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para negar provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, impõe-se o exame do recurso da advogada Junia Tiyomi Utida, antes julgado prejudicado, que se limita a discutir honorários advocatícios, uma vez que a sentença fixou em R$ 15.000,00: quinze mil reais, pelo critério da equidade.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No caso, por se tratar de cobrança de crédito não tributário no valor de R$ 1.326.831,44: um milhão trezentos e vinte e seis mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos, à época do ajuizamento ocorrido em 23 de junho de 2020 (certidão de dívida ativa no 202075043, Id. 104746976), o proveito econômico obtido na causa deve corresponder ao valor do débito exigido pelo credor.

Assim, fixo os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, quais sejam, dez por cento (10%) sobre o limite de duzentos salários-mínimos e oito por cento (8%) no que exceder, conforme estabelece o parágrafo 5o.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios aqui fixados, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em um por cento (1%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para:

i
)

negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso;

ii
)

dar provimento ao recurso de
Junia Tiyomi Utida para fixar
os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil;

iii
)

em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos; e

iv
)

em decorrência do não provimento da apelação do Estado de Mato Grosso,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em um por cento (1%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022